Tribunal: TJBA
Processo: 0039230-51.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0039230-51.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Vitalmed Serviços de Emergências Médicas Ltda e outros (2) Advogado(s): MARCIO CUNHA DORIA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, CAROLINA FREITAS PINHEIRO APELADO: Edlene Souza Lima Pita e outros (9) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANSERV. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 608/STJ. CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. HOME CARE. PESSOA IDOSA. DIREITO À SAÚDE. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO DETERMINANDO O REFERIDO TRATAMENTO. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO PELO PLANSERV E PELAS EMPRESAS CONVENIADAS. LEGITIMIDADE EVIDENTE DAS EMPRESAS CONVENIADAS. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE RESIDIA EM LUGAR PERIGOSO. BAIRRO DE AMARALINA. IRRELEVÂNCIA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, AINDA QUE COM REQUISIÇÃO DE FORÇA POLICIAL PELOS RÉUS. INÉRCIA. CONDUTA PROCESSUAL OMISSIVA QUE GERA CONSEQUÊNCIAS. ASTREINTES. CABIMENTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CABIMENTO. R$15.000,00. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. FALECIMENTO DA PACIENTE DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA QUE SUBSISTE. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. QUESTÕES JÁ DIRIMIDAS EM SEDE DE HABILITAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039230-51.2011.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelantes, Estado da Bahia e Outros, e, como apelados, Edlene Souza Lima Pita e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento aos apelos dos réus. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora